Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (CADA PARCELA NÃO ADIMPLIDA). MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.

I. Tratando-se de ação de cobrança consubstanciada em dívida liquida, com vencimento certo, lastreada nas faturas de consumo de água emitidas, haja vista a identificação clara da data do vencimento do(s) débito(s), cujos juros moratórios incidem desde o não adimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de “mora ex re” (Código Civil, art. 397). Precedentes.
II. Recurso conhecido e, no mérito, provido.